Tribunal: TJMT
Processo: 1026104-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUAN LUCAS DOS SANTOS BARBOSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Obrigação de Fazer de no 1017254-79.2020.8.11.0003, ajuizada em face de AUTO PEÇAS E MECÂNICA SABIA, condicionou o cumprimento da tutela de urgência deferida, à consignação do valor correspondente à negativação, no importe de R$ R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais).
Para tanto, aduz o agravante que seu nome foi negativado indevidamente pela empresa agravada, por uma dívida que já estava renegociada e inclusive foi reconhecida pelo Juízo de origem.
Alega que, uma vez comprovada a ilegalidade perpetrada pela agravada, torna-se desnecessária a garantia do juízo para deferimento da tutela de urgência.
Pugna pela concessão da liminar.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Quanto a exigência de caução, trata-se de medida facultada ao Juízo, como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer (§ 1o do art. 300 do CPC).
Assim, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, no caso vertente, a decisão foi proferida sem oportunizar o contraditório ao demandado, ora agravado, apenas com base nos argumentos unilaterais da parte autora, sendo medida de rigor, a correta garantia do juízo, a fim de não causar danos à parte adversa.
Sem mais delongas, a decisão de base bem observou os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, ora requestada pela parte autora, sendo medida de rigor, a correta garantia do juízo para fins de cumprimento da tutela judicial.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.